Tribunal: TJES
Processo: 5012639-29.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Constrangimento ilegal; Prisão Preventiva; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012639-29.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: MAURICIO GOULARTI BENEVENUTE
COATOR: Poder Judiciário, 2ª vara mimoso do sul
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5012639-29.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: MAURICIO GOULARTI BENEVENUTE

COATOR: PODER JUDICIÁRIO, 2ª VARA MIMOSO DO SUL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS –
ARTIGO 121, §2º, IV, DO CÓDIGO PENAL

–
CONSTRANGIMENTO ILEGAL
–
NEGATIVA DE AUTORIA
–
VIA ELEITA INADEQUADA
–
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CPP
–
NÃO CARACTERIZA
DA
–
GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO –
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – RISCO DE QUE O PACIENTE VOLTE E INTIMIDAR TESTEMUNHAS – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS À PRISÃO INSUFICIENTES – ORDEM DENEGADA.
1.
No que concerne as alegações envolvendo o mérito da demanda de origem, principalmente aquelas relacionadas à inocência do paciente, revela-se inviável,
através do estreito rito do
habeas corpus,
a realização de profunda análise de elementos que se confundem com o próprio mérito da ação penal
.
Esta exígua via cumpre apenas a verificação dos indícios necessários para lastrear a persecução penal que,
na hipótese
, estão suficientemente presentes.
2.
É pacífica a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça no que se refere à idoneidade da fundamentação lastreada na gravidade concreta do delito para manutenção do cárcere cautelar, notadamente para seja garantida a ordem pública.

3.
Não somente, mostra-se evidente a imprescindibilidade da medida para a conveniência da instrução criminal, diante da possibilidade do paciente voltar a intimidar testemunhas, existindo nos autos notícias de que estas, em sede policial, admitiram que o acusado valeu-se de tom ameaçador
.

4
.

Medidas cautelares diversas da prisão se mostram insuficientes ao caso em apreço.
5.
Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5012639-29.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: MAURICIO GOULARTI BENEVENUTE

COATOR: PODER JUDICIÁRIO, 2ª VARA MIMOSO DO SUL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de
MAURÍCIO GOULART BENEVENUTE
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Mimoso do Sul, sob alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Para tanto sustenta, em apertada síntese, a ilegalidade da manutenção da prisão preventiva do acusado, por inobservância aos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Não somete, aduz a inexistência de indícios suficientes de autoria em desfavor do suplicante, atentando, neste ponto, à necessidade de observância do princípio
in dubio pro reo.

Diante dos argumentos expostos, pugna pela concessão da presente ordem para que seja concedida a liberdade provisória ao paciente, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

Pois bem.

Em detida análise ao feito, entendo que os argumentos apresentados pelo nobre impetrante não são suficientes à concessão da presente ordem, pelos fatos e fundamentos que passo a expor.

De início, consoante o
decisum
anteriormente proferido, no que concerne as alegações envolvendo o mérito da demanda de origem, principalmente aquelas relacionadas à inocência do paciente, ressalto a inviabilidade,
através do estreito rito do
habeas corpus,
da realização de profunda análise de elementos que se confundem com o próprio mérito da ação penal
.

Esta exígua via cumpre apenas a verificação dos indícios necessários para lastrear a persecução penal, que me parecem,
na hipótese
, suficientemente presentes.

Considerando os elementos dos quais disponho, entendo por satisfeitos os requisitos legais relacionados aos indícios de autoria e materialidade delitiva, principalmente diante das declarações prestadas por testemunhas na esfera policial, que indicaram o coacto, de forma bastante convincente, como autor do crime de homicídio apurado.

Posto isso, passo a tecer as seguintes considerações sobre a necessidade de manutenção da prisão provisória do suplicante.

O paciente foi denunciado pela suposta prática do crime previsto do artigo 121, §2º, IV (traição, emboscada), do Código Penal.

Do
decisum
guerreado, nota-se que sua prisão foi mantida em virtude da gravidade concreta do delito, bem como para conveniência da instrução processual, nos seguintes termos:

“
[...] Em apertada síntese, destaca-se dos elementos informativos até então colhidos nos autos, acervo documental evidenciando que o acusado premeditou toda a ação criminosa, quando após uma discussão com a vítima, foi em sua residência e buscou uma arma de fogo para ceifar a vida do Sr Claudinei, agindo com extrema violência ao desferir contra ela dois disparos de arma de fogo.

Todo esse aparato de provas, além de evidenciar a gravidade concreta da conduta imputada ao acusado, expõe o risco material à segurança pública.

Sobre a contemporaneidade dos fatos que ensejam a custódia cautelar, torna-se importante destacar os indícios de que o acusado praticou o crime por motivo fútil, em decorrência das ofensas sofridas durante uma discussão, o que demonstra o perigo concreto gerado pelo estado de liberdade do réu e legitima a custódia cautelar.

Seguidamente, e levando em consideração que a prisão cautelar também visa garantir a efetividade do processo, vislumbra-se, no presente caso, patente ameaça à instrução criminal, tendo em vista que o acusado já tentou intimidar duas testemunhas dos fatos.”

Ora, é pacífica a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça no que se refere à idoneidade da fundamentação lastreada na gravidade concreta do delito na manutenção do cárcere cautelar, notadamente para seja garantida a ordem pública.
(TJES, Habeas Corpus n° 5005424-70.2022.8.08.0000, Relator: Des. Pedro Valls Feu Rosa, Órgão: Primeira Câmara Criminal, data de julgamento: 21/10/2022).

Não somente, mostra-se evidente a imprescindibilidade da medida para a conveniência da instrução criminal, diante da possibilidade do paciente voltar a intimidar testemunhas.

Isso porque, existem nos autos notícias de que estas, em sede policial,
admitiram que o acusado valeu-se de tom ameaçador para com elas, dizendo-lhes: “ninguém é doido de comentar o que aconteceu no churrasco”, fazendo menção à discussão que teve com a vítima.

Por todo o exposto, entendo que a decisão combatida valeu-se de fundamentação idônea, nos termos da jurisprudência deste e. Tribunal
,
além de devidamente pautada nos indícios de autoria e materialidade delitiva, sendo certa a insuficiência, neste momento, da imposição de medidas cautelares diversas à prisão.

Arrimado nas considerações ora tecidas, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.